Tribunal: STF
Processo: ARE 1416767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO COM CARGA HORÁRIA INFERIOR À PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO. SERVIDORA COM JORNADA DE 10 (DEZ) HORAS E APROVADA PARA CARGO DE 20 (VINTE) HORAS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL LIMITADA AO RECEBIMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. REMUNERAÇÃO QUE PRESSUPÕE O EFETIVO EXERCÍCIO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000258-60.2014.8.24.0071, DE TANGARÁ, REL. VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 20-4-2017). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, a própria legislação municipal vai de encontro à sua defesa, porquanto garante ao profissional da educação a carga horária de trabalho constante no edital do concurso público de que foi aprovado e respectivamente em sua portaria de nomeação, nos termos do art. 32 da Lei Complementar n. 009/2003 (Estatuto do Magistério Público do Município de Navegantes - Evento 12, INF30), in verbis:



    (...)



    Portanto, flagrante a ilegalidade praticada pelo Município réu aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, razão pela qual deve a autora ser nomeada em nova portaria para o exercício do cargo de professora de Educação Física do ensino fundamental, com carga horária de 20 horas semanais, conforme fora devidamente aprovada em concurso público, previsto no edital n. 001/2011 (Evento 1, INF20).



    (...)



    Não obstante, inviável o acolhimento do pedido da autora relativo ao pagamento retroativo "dos vencimentos desde 18/02/2013 até o trânsito em julgado da condenação", correspondente à diferença das 10 horas suprimidas".



    Conquanto a autora possuísse o direito de ser nomeada no cargo com jornada semanal de 20 (vinte) horas semanais, é certo que não houve a prestação de serviços correspondentes a justificar o pagamento dessa diferença.



    Ademais, como bem salientou o Município réu em sua contestação (ev. 12, PET28, p. 4), a requerente trabalhou por cerca de dois anos sem qualquer insurgência, de modo que não pode agora se beneficiar, com efeitos retroativos, de sua própria inércia em reivindicar direito próprio, até porque efetivamente não exerceu o ofício de 20 horas, mas de apenas 10 horas semanais, não podendo ser remunerada por serviços que não prestou, sob pena de enriquecimento ilícito.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente